Tribunal: CARF
Processo: 11128.720343/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720343/2012-16
ACÓRDÃO
3001-003.086 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARIROBA BIOENERGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/11/2011
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA POR PRESTAR INFORMAÇÃO DE
FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA.
O simples fato de prestar, de forma inexata ou incompleta, em Declaração
de Importação (DI), informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado, já atrai a incidência da multa prevista no
art. 84 da MP n° 2.158-35/2001, c/c o art. 69, § 2o, III, da Lei n°
10.833/2003.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE. EXTENSÃO E
EFEITOS DO ATO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Nos termos da lei, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por
infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/11/2011
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.086 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720343/2012-16
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo os argumentos de que a multa fere
princípios constitucionais. Na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3001-003.084, de 12 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
11128.720340/2012-82, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por economia processual e por bem relatar os fatos até a apresentação da
impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ):
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ [...], referente a multa regulamentar, em razão do
destaque de Nomenclatura Comum do Mercosul da anuência (número 801) e das
alíquotas específicas para o PIS - importação e Cofins - importação não terem sido
informados na declaração de importação (DI) registrada pela interessada.
A interessada por meio da declaração de importação (DI) no [...] submeteu a
despacho, mercadoria classificada no Código da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) 2207.20.11 – álcool utilizado para fins carburantes, entretanto,
omitiu as informações relacionadas ao destaque e alíquotas específicas das
contribuições.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.086 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720343/2012-16
3
Tal situação contrariou, no entender da fiscalização, o disposto na legislação,
implicando na imposição da multa prevista artigo 69 da Lei n° 10.833/03,
regulamentada pelo artigo 711 do Decreto n° 6.759/09.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas [...], anexando os
documentos de folhas [...]. Em síntese, traz as seguintes alegações:
Que, impetrou mandado de segurança n° [...], realizou o depósito integral, a
medida liminar foi concedida, tendo sido determinado o prosseguimento do
despacho aduaneiro;
Que, a conduta da ora Impugnante não causou qualquer prejuízo à fiscalização,
motivo pelo qual não poderia ser exigida a penalidade ora combatida, conforme
entendimento firmado pelo EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela
própria Receita Federal do Brasil e do E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais — CARF. Também não obteve qualquer vantagem;
Que, as alíquotas específicas foram devidamente destacadas na Ficha "Dados
Complementares", e quanto ao destaque: informou corretamente a NCM, houve
anuência do órgão específico e a CIDE está reduzida à alíquota zero. Em verdade
ocorreu mero erro material ou formal;
Que, a multa deveria ser relevada, agiu com boa-fé;
Que, a referida multa foi instituída por Medida Provisória, o que não pode ser
admitido nos termos do artigo 62, § 1°, I, "b", da Constituição Federal, que veda a
utilização deste instituto para introduzir ao ordenamento jurídico qualquer
disposição normativa em matéria penal. Há inconstitucionalidade;
Requer, seja recebida a impugnação, conhecida e provida.
É o relatório.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, proferindo
acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: [...]
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. INDICAÇÃO DE DESTAQUE E ALÍQUOTA
ESPECÍFICA. OMISSÃO. MULTA.
A multa aplica-se ao importador que omitir informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado. As informações relacionadas ao
"destaque" e à "alíquota específica" das contribuições incidentes sobre a operação
de importação devem ser apresentadas pelo importador na declaração de
importação, em campo próprio, conforme estabelecido em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.086 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720343/2012-16
4
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento, a recorrente apresentou recurso voluntário alegando
que:
i)
não obstante tenha prestado as informações mencionadas em campos
equivocados, em momento algum foi omissa, pois prestou as informações
no campo “Dados Complementares” da Declaração de Importação (DI);
ii)
o mero erro formal ou material (informações prestadas em campo
equivocado) não pode ser considerado ato infracional;
iii)
não obteve qualquer vantagem, não tentou burlar o Fisco, causar prejuízo à
fiscalização ou dano ao Erário;
iv)
a multa aplicada se mostra desarrazoada, descabida e desproporcional;
v)
em casos similares, os órgãos julgadores da própria Administração
entendem que não há ato infracional capaz de sustentar a aplicação de
multa; e
vi)
o acórdão recorrido merece pronta reforma e, via de consequência, merece
ser cancelada a autuação fiscal combatida.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), este colegiado é competente para apreciar este feito.
1.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
de forma que o conheço, exceto quanto às alegações de que a multa
aplicada se mostra desarrazoada, descabida e desproporcional.
Importa compreender que o auto de infração foi lavrado com base em
normas vigentes. Neste sentido, a autoridade fiscal deve cumprir as
determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada, não
podendo, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.086 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720343/2012-16
5
da legislação tributária, em observância ao art. 142, parágrafo único, do
CTN.
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (Destacou-se)
Não cabe, portanto, a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento
de que representaria ofensa a princípios legais e constitucionais.
O raio de cognição do julgador administrativo restringe-se à apuração da
ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção
normativamente cominada. O afastamento de multa, sob o argumento de
que a sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como
razoabilidade, proporcionalidade, ou qualquer outro, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas
jurídicas que prescrevem a referida sanção. Tal atribuição de controle de
constitucionalidade não é dada a este Conselho.
A apreciação desta matéria por parte deste Colegiado encontra óbice na
Súmula no 02, cujo teor transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Assim sendo, não há como se conhecer do argumento de que a multa
aplicada se mostra desarrazoada, descabida e desproporcional, tal como
apresentado no recurso voluntário interposto.
2.
Mérito
2.1 Responsabilidade objetiva
Alega a recorrente que não teria obtido qualquer vantagem, nem tentou
burlar o Fisco, causar prejuízo à fiscalização ou dano ao Erário, razão pela
qual a multa em análise não deveria ter sido aplicada.
Quanto a este tema, ressalta-se que o caráter punitivo da reprimenda
possui natureza objetiva, ou seja, dá-se independentemente da vontade
do contribuinte ou de eventual prejuízo derivado de inobservância às
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.086 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720343/2012-16
6
regras formais. Eis que a responsabilidade neste caso independe da
intenção do agente ou responsável, bem como da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme prevê expressamente o art. 136 do
CTN, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(Grifou-se)
Corroborando esse entendimento, a responsabilidade por infrações
aduaneiras, prevista no artigo 673, parágrafo único, e no artigo 674,
I, do Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro),
respectivamente, resolve a questão:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa física ou
jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática ou dela se beneficie; (Grifou-se)
Sendo assim, a legislação aduaneira adota a responsabilidade de natureza
objetiva, ou seja, não importa o elemento volitivo para ser caracterizada a
infração, estendendo a responsabilidade pela infração a todos que
concorrem para a sua prática ou dela se beneficiem.
Não deve, portanto, ser acolhido o argumento da recorrente de que a
multa não deveria ter sido aplicada porque ela não teria obtido qualquer
vantagem, burlado o Fisco, causado prejuízo à fiscalização ou dano ao
Erário.
3.2 Informações prestadas em campos equivocados
A recorrente por meio da declaração de importação (DI) no 11/2065748-4
submeteu a despacho mercadoria classificada no Código da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) 2207.20.11 – álcool utilizado para fins
carburantes, entretanto, omitiu as informações relacionadas ao destaque e
às alíquotas específicas das contribuições.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.086 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720343/2012-16
7
Tratando-se de mercadoria sujeita a alíquota específica para as
contribuições de PIS e Cofins incidentes na operação de importação e,
ainda, sujeitas a destaque (801) nos termos da Instrução Normativa SRF n°
422/04 (artigo 16, inciso IV) e Ato Declaratório Executivo RFB n° 14/11
(Anexo III), deveriam referidas informações ser adequadamente prestadas
para fins do regular desembaraço aduaneiro.
Tal situação contrariou, no entender da fiscalização, o disposto na
legislação, implicando na imposição da multa prevista artigo 69 da Lei n°
10.833/03, regulamentada pelo artigo 711 do Decreto n° 6.759/09.
A recorrente não se insurge quanto ao fato de as informações
questionadas serem devidas e da sua omissão de prestar a informação nos
campos específicos do sistema. Trata-se de fatos incontroversos nos autos.
Contudo, defende que o mero erro formal ou material (informações
prestadas em campo equivocado) não pode ser considerado ato
infracional.
A multa do presente processo está lastreada no § 1° e § 2o inciso I, do
artigo 69, da Lei n° 10.833/03, que assim dispõe:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor
total das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham
a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo: (Grifou-se)
O § 1° prevê que a multa deve ser aplicada ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata
ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
Por sua vez, o § 2o previu a exigência de outras informações a serem
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
o que se deu por meio da Instrução Normativa (IN) SRF n° 680/06, que
assim estabeleceu em seu art. 4o (vigente à época):
Declaração de Importação
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.086 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720343/2012-16
8
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no
Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo
Único, de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho
aduaneiro. (Grifou-se)
As informações em questão estão previstas em tópicos específicos do
Anexo Único à citada instrução normativa, razão pela qual devem ser
prestadas pelo importador nos exatos termos da norma para fins do
controle aduaneiro apropriado.
De outro lado, conforme preconiza a IN SRF n° 680/06, no Item 30 do
Anexo Único, o campo destinado às "Informações Complementares"
destina-se a prestar "Informações adicionais e esclarecimentos sobre a
declaração ou sobre o despacho aduaneiro" (grifou-se). Portanto, referido
campo não se presta a substituir campo próprio para a prestação de
determinada informação, mas sim a prestar esclarecimentos ou
informações adicionais às que devem ser regularmente prestadas.
Portanto, não se acata a tese de que a prestação de informações em
campo equivocado não pode ser considerada ato infracional.
3.3 Eficácia das decisões de órgãos julgadores administrativos
Sem apontar nenhum caso específico, a recorrente alega que em casos
similares, os órgãos julgadores da própria Administração entendem que
não há ato infracional capaz de sustentar a aplicação de multa.
Ocorre que os julgados administrativos, sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, mesmo que proferidos por órgãos colegiados, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se
aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios.
Neste sentido, o inciso II do artigo 100 do CTN determina que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
...
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; (Grifou-se)
Veja-se também o Parecer Normativo Cosit no 23/2013:
5. Necessário esclarecer que, embora o acima reproduzido diploma legal,
em seu inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.086 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720343/2012-16
9
à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às
decisões prolatadas nos acórdãos dos Conselhos, a sua eficácia limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão.
6. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral, a decisão em
processo fiscal proferida pelo Conselho (CARF ou CC) não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da
decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão
daquele colegiado. (Grifou-se)
Desse modo, nego provimento a esse argumento.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
não conhecendo os argumentos de que a multa fere princípios
constitucionais. Na parte conhecida, por negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário, não conhecendo os argumentos de que a multa fere princípios constitucionais.
Na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redator

Fl. 238
DF CARF MF
Original